Tribunal: STF
Processo: ARE 1041007
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula 281/STF. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter protelatório. 4. Embargos de declaração rejeitados. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.